Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700505-44.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANA PEREIRA E SILVA, GLEICA TEIXEIRA DE ASSUNCAO EMBARGADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, GOLDEN PARK CAMPOS HOTEL LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente da decisão em id. 77783559, que reconheceu a deserção do recurso inominado por ela interposto e dele não conheceu. A embargante alega que houve omissão quanto à necessidade de intimação para regularização do preparo, não examinando questão essencial, consistente no fato de que a inexistência de preparo é erro formal sanável e que o CPC determina ao julgador privilegiar a solução de mérito e oportunizar a correção de vícios processuais; e que a deserção foi decretada sem prévia manifestação das partes, o que configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC. Contrarrazões em ids. 78917549 e 78730790. É o relatório. Decido. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Portanto, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. Desta forma, por ter a embargante alegado que a decisão monocrática é omissa, devem ser conhecidos os embargos. No entanto, não se evidencia a omissão apontada, pois o art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/1995 estabelece que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”, regra esta específica dos Juizados Especiais, de modo que, por não haver lacuna na Lei, não é possível a aplicação subsidiária do CPC. Além disso, conforme decisão que se pretende ver reconsiderada, “o §1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de quarenta e oito horas à interposição do recurso, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Por ser a regra do microssistema dos Juizados Especiais específica, o Enunciado 80 do FONAJE estabelece que “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”, sendo tal entendimento reiterado pelo Enunciado 168 do FONAJE estabelece que “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. Este, aliás, é o entendimento atualmente adotado pelas Turmas Recursais deste e. TJDFT. Neste sentido: acórdãos 2059430, 2054218, 2058772, 2030066 e 1976993. Por fim, considerando que a Lei aplicável ao Microssistema dos Juizados Especiais dispensa a necessidade de intimação anteriormente ao reconhecimento da deserção, que deve ocorrer diante da ausência de comprovação do preparo no prazo legal, resta afastada a regra geral do art. 10 do CPC. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para rejeitá-los. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora